Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700418-90.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALVES DINIZ AGRAVADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGéRIO ALVES DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP: Verifico que o única restrição em nome do executado refere-se a divida do presente feito, levada a protesto com base da certidão id 52184317, pag. 2, nos termos do art. 517 do CPC, Já tendo sido baixado o protesto relativo a cártula que deu origem ao ajuizamento da presente demanda (id 52184322 p.1), conforme determinado na decisão id 54914317. Assim, indefiro o pedido de id 58719077. Certifique a Secretaria o decurso do prazo de suspensão determinado na decisão id 52184315 (fl. 239 pdf-c) e arquivem-se os autos provisoriamente até o término do prazo prescricional determinado na decisão referida. O Agravante sustenta que, devido à dívida executada, está com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito há mais de sete anos. Salienta que informações negativas sobre o consumidor não podem persistir por mais de cinco anos. Acrescenta que está preclusa decisão anterior que determinou a retirada do seu nome dos bancos de dados e cadastros de consumidores e que a manutenção da negativação restringe a possibilidade de crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada “retire a restrição constante em nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 536, § 1o do CPC”. Preparo recolhido (IDs 15555031 e 15555033). É o relatório. Decido. A decisão de fls. 1/2 ID 54914317 (autos de origem) determinou a baixa da restrição originária em virtude do disposto no artigo 43, § 1o, da Lei 8.078/1990, in verbis: (...) Ademais, DEFIRO o pedido do executado (id 52184319), uma vez que o Código de Defesa do Consumidor proíbe a permanência de informações negativas referentes ao consumidor por período superior a 05 (cinco) anos (art. 43, § 1o, do CDC). Tendo em vista que a inscrição se deu originalmente em 09/01/2013, o prazo previsto no CDC já se encontra superado. Fica a AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA intimada a retirar a restrição, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão de id 52184315, notadamente com a suspensão do feito. Isso não invalida, contudo, o protesto autorizado pelo artigo 517, caput e §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O “título” que pode ser protestado é a própria “decisão judicial transitada em julgado”. Basta dizer que o protesto é feito à vista da “certidão de teor da decisão”, conforme explicita o § 1o do artigo 517. São, portanto, registros com base em “títulos” e fundamentos diversos. Não se divisa, pois a probabilidade do direito do Agravante, te do em vista que o protesto do título judicial foi efetivado em 09/10/2017 (ID 58719078). Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator